Tribunal: STF
Processo: ARE 1299731
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - FPM. RETENÇÃO. GFIP. ART. 38, § 14, DA LEI N° 8.213/91. RECOLHIMENTO A MAIOR. GFIP. COMPENSAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. O § 14, do artigo 38, da Lei n° 8.213, de 1991, cujo conteúdo encontra-se atualmente albergado no art. 14-D, da Lei n° 11.941/2009, determinava que o valor mensal das obrigações previdenciárias seria calculado a partir da GFIP ou, no caso de sua não apresentação tempestivamente, utilizando-se a média das últimas doze competências recolhidas, com a cobrança do valor a menor ou restituição/compensação de eventuais diferenças. 2. Hipótese em que o substrato probatório possibilita verificar que o Município deixou de recolher as competências relativas à 13/02 e 13/03, não apresentando, ademais, as GFIPs referentes aos meses de junho e julho/2000. 
    3. Correta e dentro dos limites da legalidade dos atos praticados pela Administração, sendo certo não ser suficiente à demonstração do direito de compensação a mera apresentação da CCORGFIP, sem que se mostre, de outra banda, a ausência de saldo a pagar após confronto entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do ente municipal.
    4. Apelação a que se nega provimento.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, incisos XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Alega que o acórdão ora recorrido “deixou de analisar questões indispensáveis à resolução do presente caso, calcados em fatos incontroversos, reconhecidos, de forma expressa, pela própria União, bem como deixou de observar e manifestar-se sobre os termos do pedido do Município, mesmo após o apontamento de tais omissões por meio de Embargos de Declaração.” 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
    Além do mais, colhe-se do acórdão recorrido
    O § 14, do artigo 38, da Lei n° 8.213, de 1991, cujo conteúdo encontra-se atualmente albergado no art. 14-D, da Lei n° 11.941/ 2009, determinava que o valor mensal das obrigações previdenciárias fosse calculado a partir da GFIP ou, no caso sua não -apresentação tempestivamente, utilizando-se a média das últimas doze competências recolhidas, com a cobrança do valor a menor ou restituição e/ou compensação de eventuais diferenças. 
    Desta forma, o pleito da apelante é condizente com a legislação aplicável à Entretanto, é de se observar a necessidade de um encontro de contas a fim devidamente comprovado o valor recolhido a maior a fim de se efetivar a repetição/compensação pretendida. É aqui, pois, que reside a questão controvertida, pois que as partes fazem leitura divergente do conteúdo do C FIP, documento coligido às fls. 41/47 dos autos.
     Debruçando-me sobre o substrato probatório dos autos, observo que o ente municipal realizou compensação respeitantemente às competências de maio, junho, julho e agosto de 2009, conforme informação da Equipe de Maiores Contribuintes/Órgãos Públicos (fls.164/168) e que, quando solicitada a prestar informações sobre ditas compensações, respondeu, por intermédio do Ofício n° 109/2010 (fls.275) que estaria procedendo a revisões das compensações efetuadas. 
    Por outro lado, a Receita Federal, por intermédio da equipe acima referenciada, logrou comprovar que o Município deixou de recolher as competências de 13/02 e 13/03, não apresentando, ademais, as GFIPs referentes aos meses de junho e julho/2000. 
    Desta maneira, entendo correta e dentro dos limites da legalidade os atos praticados pela Administração, sendo certo não ser suficiente à demonstração do direito de compensação a mera apresentação da CCORGFIP, sem que se mostre, de outra banda, a ausência de saldo a pagar após confronto entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda o ente municipal.”
    Como se vê, divergir do acórdão recorrido demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
  Documento assinado digitalmente